Tribunal: TJDFT
Processo: 0748938-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença, condicionando o prosseguimento ao julgamento de recurso pendente anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução individual enquanto ainda pendente o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0733409-80.2025.8.07.0000, o qual foi não teve deferida ordem liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da economia processual, a suspensão preserva a racionalidade da atividade jurisdicional e evita decisões contraditórias, sendo adequado aguardar o resultado definitivo do recurso de Agravo de Instrumento no 0733409-80.2025.8.07.0000 interposto anteriormente.
4. Além disso, a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, com autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, justificando a suspensão do cumprimento de sentença, diante do risco de posterior invalidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do feito, em observância ao princípio da economia processual e à prevenção de decisões conflitantes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084876, 0743509-94.2025.8.07.0000, Rel(a). Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/01/2026, p. 12/02/2026.